Tribunal: TCU
Processo: 001.329/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1734/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.329/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Minetto Brabo (XXX.549.358-XX); Ana Paula Ferreira de Moura (XXX.032.992-XX); Celso Monteiro Costa Filho (XXX.368.472-XX); Dikson Dibe Gondim (XXX.666.164-XX); Fernanda Staszyk Corsini Versolato (XXX.022.611-XX); Graziela Goncalves Esteves (XXX.765.530-XX); Jessylene de Almeida Ferreira (XXX.515.852-XX); Lindolfo Azevedo dos Santos Junior (XXX.894.462-XX); Luciana da Ressurreicao Santos (XXX.884.501-XX); Marcelo Luiz Couto Tavares (XXX.179.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.